Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704220-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex Embargado: Maria Bernadete Rozendo de Almeida Silva D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Associação de Poupança e Empréstimo Poupex contra o acórdão (Id. 48441273) que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada. Sobreveio o requerimento incidental formulado pela ora embargada, tendo alegado que a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A descumpriu a obrigação de fazer estabelecida no acórdão referido no Id. 48441273. Por meio da decisão referida no Id. 51078835 este Relator deferiu o requerimento formulado pela embargada para determinar à sociedade anônima a devolução dos valores indevidamente descontados da conta salário e da folha de pagamento da ora recorrida. Aos 15 de setembro de 2023 a sociedade anônima aduziu que a ordem judicial foi devidamente cumprida (Id. 51392159). No entanto, por meio do requerimento referido no Id.51850886 a ora embargada noticiou novo descumprimento de ordem judicial. É a breve exposição. Decido. Por meio do acórdão referido no Id. 48441273 a Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação para determinar que as demandadas limitassem os descontos mensais ao correspondente a 30% (trinta por cento) dos valores líquidos que compõem a remuneração mensal recebida pela demandante. Ademais, por meio do acórdão referido no Id. 51155805 a Egrégia 2a Turma Cível deu parcial provimento aos embargos de declaração manejados pela instituição financeira para estabelecer que Associação de Poupança e Empréstimo Poupex observasse o percentual de limitação de 10% (dez por cento) e a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A observasse o percentual de 20% (vinte por cento). No caso em deslinde os descontos efetuados pelo BRB em montante superior ao permitido foram devidamente demonstrados pela recorrida por meio do extrato da conta bancária afetada (Id. 51393195, Id. 51393196 e Id. 51393194). Diante do exposto, determino que a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A, no prazo 12 (doze) horas, a contar do momento da respectiva intimação, proceda à devolução dos valores indevidamente descontados da conta salário da ora embargada, nos termos fixados nos acórdãos promanados desta Egrégia 2a Turma Cível, incorrendo no pagamento de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em hipótese de eventual descumprimento, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), extensível aos funcionários da entidade de crédito eventualmente envolvidos com o ato de desobediência, sem prejuízo das sanções penais correspondentes. Desde logo fica advertida a instituição financeira que novo descumprimento poderá, ainda, ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé. Publique-se. Brasília - DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator